Tribunal: TJDFT
Processo: 0723618-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723618-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANA LUIZA ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CALÚNIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS SUFICIENTES DO ELEMENTO SUBJETIVO. RECURSO PROVIDO. 1. As postagens veiculadas na rede social “TWITTER” permitem a identificação do recorrente e contêm narrativa de fato certo, definido como crime grave na legislação pátria, com vítima, local e data determinados, evidenciando indícios suficientes do elemento subjetivo específico do delito de calúnia, de maneira que se encontra demonstrada a justa causa apta à deflagração da ação penal privada com o recebimento da queixa-crime, e a certeza do dolo deverá ser analisada durante a instrução processual. 2. Recurso provido. A recorrente aponta violação aos artigos 138, caput, e 141, §2o, ambos do Código Penal, e 41 do Código de Processo Penal, sustentando a atipicidade material da conduta atribuída à acusada, tendo em vista não ser possível concluir pela presença do dolo específico do tipo, pois não restou comprovado que ela seria usuária do perfil das publicações indicadas pelo recorrido, nem que tenha realizado tais publicações. Além disso, alega que não há menção mínima ao recorrido nas falas atribuídas à recorrente e que não consta nas publicações fato certo e determinado de aparente estupro, apenas diálogo genérico entre 3 (três) pessoas, não tendo sido identificada a suposta vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 138, caput, e 141, §2o, ambos do CP, e 41 do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Em que pese a autoridade judiciária singular tenha dito que “não há referência expressa ao querelante”, que “Não consta da publicação fato certo e determinado”, e que “A suposta vítima não fora identificada”, ousa-se divergir. (...) Logo, respeitado o posicionamento da eminente autoridade sentenciante, tem-se que houve a descrição na inicial acusatória (queixa-crime) de elementos suficientes para a identificação do recorrido, que é um dos responsáveis pela boate “EXTERNA”, antes chamada “MAUSS”. Além disso, houve a descrição de fato certo (e criminoso), determinado pela conduta (estupro ou abuso), local (banheiro da boate antes denominada “MAUSS” e ora denominada “EXTERNA”) e data (2019). A postagem feita pela recorrida ANA LUIZA, em 2022, estaria fazendo referência a postagem anterior, feita em 2020 por LUISA BERNARDES, ou seja, embora nas postagens a recorrida não tenha citado expressamente quem seria a vítima do estupro ou abuso, as referências por ela feitas quanto ao fato, local e ano permitem observar que estava se referindo à vítima LUIZA BERNARDES. Por fim, quanto ao elemento subjetivo de lesar ou de ofender a honra de alguém, das postagens se infere, em tese, o “animus caluniandi” necessário, ao menos, a demonstrar a justa causa apta à deflagração da ação penal privada. Não se está aqui a resolver o mérito, que deverá ser melhor analisado pelo Juízo de primeiro grau, mas apenas a apreciar o necessário para o prosseguimento do feito. Pelo que se depreende, a recorrida imputou crime de estupro ao requerente, e acrescentou “brasília sendo brasília ne amiga os panos para estuprador e abusador sendo bem servido”, de modo que não há falar neste momento em “animus narrandi” ou “criticandi”, porquanto as condutas imputadas extrapolaram, em tese, a mera descrição de fatos e o tom de narrativa ou crítica” (ID 45959207). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025